Tribunal: TJSP
Processo: 0070707-33.2006.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0070707-33.2006.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RICARDO
LUIS MENEGHELLO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada a preliminar,
negaram provimento ao apelo e mantenho a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.(VU)
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070707-33.2006.8.26.0050 -Voto no 13113
2
Apelação Criminal no 0070707-33.2006.8.26.0050
Apelante: Ricardo Luis Meneghello
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 13113
Apelação Criminal. Apropriação indébita majorada em razão
de ofício, emprego ou profissão. Artigo 168, § 1o, III, do Código
Penal. Preliminar de prescrição afastada. Mérito. Autoria e
Materialidade incontroversas. Prova oral e documental.
Palavra da vítima e comprovantes juntados. Ausência de
comprovação das teses defensivas. Dolo evidenciado. APELO
DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 303/306, acrescenta-se que o
MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra
Funda/SP, julgou procedente a ação penal e condenou o réu Ricardo Luis
Meneghello como incurso no artigo 168, § 1o, inciso III, à pena de 3 anos, 6
meses e 20 dias de reclusão substituída por duas restritivas de direitos -, em
regime inicial semiaberto, além do pagamento de 34 dias-multa.
Inconformado, o acusado apelou. Nas razões apresentadas, em
preliminar, sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.
No mérito, busca a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP,
voltando a agitar toda a prova dos autos. Subsidiariamente, postula a redução
da pena (fls. 326/341).
Contrariado o recurso, a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 343/344 e 346/352).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070707-33.2006.8.26.0050 -Voto no 13113
3
De início, a preliminar de prescrição deve ser afastada, pois,
levando-se em conta sua pena em concreto, o lapso temporal de 8 anos não
fora ultrapassado, levando-se em conta a data do recebimento da denúncia
(21 de agosto de 2009 fls. 117), descontado o prazo de suspensão do feito
(de 29 de julho de 2010 a 18 de outubro de 2017 fls. 172 e 220), e a data da
publicação da sentença 21 de agosto de 2018 (fls. 307).
No mérito, é da denúncia que, no dia 21 de outubro de 2004,
em horário e local não determinados, o réu Ricardo Luis Meneghlello,
apropriou-se de uma carteira de trabalho e da importância em dinheiro de R$
6.656,61, em prejuízo da vítima Reginaldo Souza de Lima, dos quais tinha
posse ou detenção em razão de ofício ou profissão.
Apurou-se que o réu é advogado e foi contratado pela vítima
para patrocinar uma causa trabalhista contra a empresa Playcenter S/S,
recebendo dela a carteira de trabalho. A ação foi promovida, obtendo-se o
êxito ao final do processo. O acusado procedeu ao levantamento das
importâncias depositadas pelo empregador da vítima. Ocorre que o advogado
desapareceu sem prestar contas ao seu cliente, embolsando integralmente o
valor do depósito judicial.
A vítima teve conhecimento do fato apenas em julho de 2006,
quando esteve em cartório, constatando-se, ainda, misteriosamente, que o
processo no 1457/2000, da 34a Vara do Trabalho da 2a Região está
desaparecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070707-33.2006.8.26.0050 -Voto no 13113
4
Pois bem. Não merece provimento o recurso.
A materialidade delitiva comprovou-se pela portaria de folhas
02, pelos boletim de ocorrência, documentos juntados a fls 14 e seguintes,
bem como pelas demais provas dos autos.
Em Juízo, o réu negou a imputação. Na oportunidade, afirmou
que advogou apenas três vezes, sendo que a ação intentada em favor da
vítima foi julgada procedente. Tem “quase certeza” que os valores foram
repassados, mas não possui comprovante em razão do decurso de longo
tempo. Já foi condenado pelo mesmo crime e a OAB suspendeu sua carteira
por falta de apresentação de documentos.
Todavia, a vítima confirmou que contratou o réu para
ingressar com uma ação na Justiça do trabalho, pois fora demitido do
Playcenter por justa causa. A ação foi julgada procedente, mas, após realizar
pesquisa, descobriu que o réu levantou o depósito de mais de seis mil reais e
sacou o dinheiro. Ele não lhe entregou a quantia devida e não atendia suas
ligações. Além disso, seu processo trabalhista está desaparecido.
Como se vê, os elementos probatórios carreados aos autos não
deixam qualquer margem de dúvida de que o apelante, de forma livre e
consciente, apoderou-se do dinheiro referente a uma ação trabalhista da qual
tinha a posse, na condição de advogado da vítima restando, assim,
caracterizado o dolo necessário à configuração do delito de apropriação
indébita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070707-33.2006.8.26.0050 -Voto no 13113
5
As palavras do ofendido, foram inteiramente corroboradas
pela prova documental (fls. 15 e seguintes levantamento do depósito) e
servem de esteio para a condenação, mormente quando a versão do réu
mostra-se isolada nos autos.
Ademais, Ricardo já condenado pela prática do mesmo
crime - nunca comprovou o repasse do dinheiro com os devidos protocolos.
Os documentos foram todos juntados nos autos e contra isso a Defesa nada
justificou.
Em suma, as provas contidas nos autos evidenciam tratar-se de
caso típico do delito de apropriação indébita qualificada praticada em razão
da profissão, com total abuso de confiança que lhe foi depositada pela vítima.
As penas não comportam reparo.
A base foi fixada no mínimo de 2 anos de reclusão, além do
pagamento de 20 dias multa. Na segunda etapa, pela agravante da
reincidência, a sanção foi exasperada em 1/3, resultando em 2 anos, 8 meses
de reclusão, além do pagamento de 26 dias-multa. Por fim, pela causa de
aumento do artigo 168, § 1o, inciso III, a pena foi exasperada em 1/3,
tornando definitiva em 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, além do
pagamento de 34 dias-multa.
Por fim, o acusado fora beneficiado com a substituição da
sanção corporal e o regime semiaberto, mesmo sendo reincidente, o que fica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070707-33.2006.8.26.0050 -Voto no 13113
6
mantido tendo em vista a ausência de recurso ministerial nessa parte.
Pelo exposto, afastada a preliminar, nego provimento ao apelo
e mantenho a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
MARCOS CORREA
RELATOR